Tribunal: TJBA
Processo: 8024170-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8024170-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), visando à defesa de interesses de servidores públicos estaduais. O Estado da Bahia impugna o pedido de gratuidade de justiça e suscita preliminar de ilegitimidade ativa da impetrante. Constatado o recolhimento integral das custas iniciais, a impugnação à gratuidade de justiça revela-se inócua. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a AFPEB possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo; e (ii) definir a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.119 da Repercussão Geral do STF às associações genéricas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa de associações para impetração de mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, não é automática, exigindo-se a definição clara do objeto social e do grupo representado. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 1.169 da Repercussão Geral, assentou que é desnecessária a autorização expressa dos associados e a relação nominal destes para mandados de segurança coletivos. Contudo, restringiu tal entendimento às associações que representem categorias econômicas ou profissionais específicas, excluindo as genéricas. 5. A AFPEB enquadra-se como associação genérica, pois seu objeto social é indeterminado e abrange de forma ampla e indefinida servidores públicos estaduais, ativos, inativos e pensionistas, sem delimitação de categoria profissional ou econômica específica. 6. O STF, no ARE 1.339.496 (Rel. Min. André Mendonça), estabeleceu distinguishing em relação ao Tema 1.119 da Repercussão Geral, afastando a legitimidade ativa de associações genéricas que não representam categorias ou classes com contornos precisos, sob pena de subversão do modelo de prestação jurisdicional e da banalização das finalidades associativas. 7. A atuação de associações genéricas, segundo o STF, pode configurar indevida comercialização de serviços jurídicos, prejudicando a sistemática processual e os interesses dos supostos beneficiários. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. Associações genéricas, sem objeto social determinado e sem representação de categoria econômica ou profissional específica, não possuem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo. 2. O Tema 1.119 da Repercussão Geral do STF não se aplica a associações genéricas, devendo ser realizado distinguishing quando ausentes requisitos mínimos de identificação da coletividade representada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXX, "b"; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.339.496 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.04.2023; STF, ARE nº 1.293.130-RG-ED/SP, Tema 1.119 da RG; STF, ARE nº 1.293.495-ED-AgR-ED-2ºJULG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança coletivo n. 8024170-45.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - AFPEB e como impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em reconhecer a ilegitimidade ativa da impetrante e denegar a segurança, julgando prejudicado o agravo interno nº 8024170-45.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, por superveniente perda de objeto, nos termos do voto do relator. Salvador, .